Tribunal: TJDFT
Processo: 0748172-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748172-23.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava (id 66090107) da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0712292-74.2018.8.07.0001 - id 214467990) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora de valores que a executada Luane Bittes de Castro tenha a receber da sociedade empresária da qual é sócia-administradora, bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Alega, em suma, que busca todos as formas legais e possíveis para satisfazer a dívida e que o Poder Judiciário deve propiciar os meios necessários para alcançar a finalidade da execução. Defende que há perigo de dano diante da remessa dos autos ao arquivo provisório, bem como a probabilidade do direito baseada na jurisprudência do TJDFT. Requer a antecipação da tutela para determinar a penhora dos lucros auferidos pelos devedores. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 14/11/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator